Tribunal: TJMT
Processo: 0024813-29.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024813-29.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabilidade, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), CLELIO NOGUEIRA CUNHA - CPF: 229.425.131-87 (APELANTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (ADVOGADO), ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA (ART. 19 DA ADCT) –
PRELIMINAR

PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
– INAPLICABILIDADE EM ATOS QUE AFRONTEM DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO
PRELIMINAR REJEITADA.

MÉRITO:
IMPOSSIBILIDADE DE CONCEDER ESTABILIDADE PARA SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO – RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS - MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO ESTADO – AUTONOMIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – ILEGITIMIDADE CONFIGURADA - SENTENÇA EM REEXAME RETIFICADA EM PARTE.

Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional).

Afastada pretensão de estabilização em virtude do disposto no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, mormente diante da exceção prevista para a aquisição da estabilidade em relação aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão ou aos que a lei declare de livre exoneração, conforme expresso no seu parágrafo 2o.

Descabido o redirecionamento da
astreinte
ao Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação Cível interposto por
CLELIO NOGUEIRA CUNHA
e pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADO DE MATO GROSSO
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedentes os pedidos, para, diante da flagrante inconstitucionalidade, declarar a nulidade do ato administrativo n.o 1.105/95, que concedeu indevidamente a estabilidade excepcional ao requerido Clelio Nogueira Cunha no serviço público e, ainda, declarar nulo todos os atos administrativos subsequentes de enquadramentos e progressões até chegar ao cargo de

“Técnico Legislativo de Nível Médio”.

Na sentença, ainda, ficou consignado que transitada em julgado a sentença, o Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa Estadual, deverão ser intimados na pessoa de seus representantes legais para que, no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o pagamento ao requerido Clelio Nogueira Cunha de qualquer remuneração, subsídio etc., proveniente e decorrente do Ato n.o 1.105/95, sob pena de incidirem, pessoalmente, em multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso interpôs recurso, suscitando, preliminarmente, que prescreveu o suposto ato de improbidade administrativa questionado nos autos pelo Ministério Público, pois foi praticado há mais de cinco anos.

Destaca que a sentença viola o princípio da segurança jurídica, nos casos em que os servidores já estão aposentados ou já preencheram os requisitos para aposentadoria, pois possuem situação jurídica consolidada.

Frisa, ainda, que há desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que os servidores não terão mais vínculo empregatício, ficarão sem remuneração e desamparados.

Ressalta que esses servidores já possuem idade avançada e terão dificuldades para inserirem no mercado de trabalho.

Aduz que a jurisprudência já é assente no sentido de que é impossível a rescisão da relação de trabalho já consolidada, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, segurança jurídica, boa-fé e confiança.

Assevera que a estabilidade concedida aos servidores foi concedida com base nos documentos constantes na ficha funcional deles, que gozam de fé pública, nos termos do art. 19, inc. II, da Carta Magna. Assim, a mera alegação de que determinado órgão não encontrou registros do servidor em questão não significa, por si só, que a averbação é falsa.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente o pedido da ação civil pública.

O Apelante Clecio Nogueira Cunha argui, preliminarmente, a decadência para a invalidação e revisão do ato administrativo em comento.

Destaca que a Lei Federal n. 9.784/99, fundada na importância do princípio da segurança jurídica, estipulou o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para revisão dos atos administrativos, e que o ato que concedeu a estabilidade para o servidor já extrapolou e muito este prazo.

Consigna que o ato que concedeu a estabilidade é legal, pois preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT, pois estava em exercício há pelo menos 5 anos continuados na data da promulgação da Constituição Federal de 1988.

Salienta que inexistiu qualquer tipo de irregularidade ou montagem na sua ficha funcional, sequer ato ilícito por ele praticado.

Aduz que ao caso deve ser aplicado os princípios da segurança jurídica, da razoabilidade e eficiência, para que seja mantido no cargo público.

Ao final, pugna pelo acolhimento das preliminares com a cassação da sentença. No mérito, pleiteia o provimento do recurso.

O Ministério Público apresentou contrarrazões de ID

6917421, pleiteando o desprovimento do apelo.

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela rejeição da prejudicial de mérito e desprovimento dos apelos, para manter incólume a sentença vergastada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(Prejudicial de mérito – Prescrição e Decadência)

Nas razões recursais, os apelantes suscitam a prescrição da pretensão inicial e a decadência do direito, em razão do lapso temporal entre a publicação do ato administrativo que conferiu ao apelante Clecio estabilidade excepcional e o ajuizamento da ação
.

Inicialmente, observa-se que a pretensão do Ministério Público tem o escopo de desconstituir os atos administrativos que concederam estabilidade em cargos públicos de pessoas que não realizaram concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT.

Dessa forma, trata-se de ato inconstitucional, ou seja, que afronta a Constituição Federal, e, portanto, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional).

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. VINCULAÇÃO DE TABELIÃES A REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGAS PELOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE

1. A admissão de Recurso Extraordinário com base na existência de repercussão geral não impede o normal andamento das demandas em trâmite nesta Corte que versem sobre o mesmo tema. Precedentes: AgRg no REsp 1.508.085/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/6/2015, e AgRg no REsp 1.512.546/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/5/2015.

2. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014.

3. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que a equiparação dos notários e registradores a servidores públicos somente ocorreu na vigência da redação original da Carta Política de 1988 (antes da EC 20/1998) e somente para fins de incidência da regra de aposentadoria compulsória, não havendo direito adquirido à manutenção em regime de previdência próprio dos servidores públicos. Precedentes: AgRg no AREsp 545.071/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.10.2014; AgRg no REsp 1.320.045/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13.6.2014; AgRg no RMS 31.693/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.10.2012; AgRg no AREsp 52.613/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; e RMS 28.650/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2010.

4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)

Este eg. Tribunal, em casos análogos, assim já decidiu:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECRETO MUNICIPAL QUE CONCEDEU A ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA A SERVIDOR PÚBLICO QUE NÃO PREENCHIA OS REQUISITOS DO ART. 19, CAPUT, DO ADCT – ATO NULO – IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO – IMPRESCRITIBILIDADE – NATUREZA ESTRITAMENTE DECLARATÓRIA DA SENTENÇA – EXONERAÇÃO – ATO QUE COMPETE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RECURSO PROVIDO E REMESSA PREJUDICADA. A atuação da Administração Pública deve pautar-se no princípio da legalidade. Esta assertiva é corroborada pelo poder de autotutela que lhe é conferido, incumbindo-lhe o dever de rever os seu atos, quando eivados de nulidades. É nulo de pleno direito o ato que declara a estabilidade extraordinária de servidor, quando não preenchidos os requisitos do art. 19, do ADCT. Quando, no entanto, a nulidade é declarada pelo Poder Judiciário, no julgamento de ação civil pública, a sentença tem natureza meramente declaratória, o que impede a condenação na obrigação de fazer, consistente na exoneração do servidor, cuja competência é da própria Administração Pública.
(RAC 26854/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - ESTABILIDADE EXCEPCIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL - ART. 19 DO ADCT/CF/88 - SENTENÇA QUE ACOLHE PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - DECRETO No 20.910/32 - AÇÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA - IMPRESCRITIBILIDADE - CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ESTATUTÁRIA INTERINA - REQUISITOS DO PRECEITO TRANSITÓRIO ADIMPLIDOS - SENTENÇA REFORMADA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DECLARATÓRIO - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Não há prazo para o ajuizamento de uma ação meramente declaratória, que é imprescritível. Se a autora comprova que, quando da promulgação da Constituição Federal, contava com mais de cinco anos ininterruptos de serviço público estadual, impõe-se reconhecer o seu direito a estabilidade extraordinária previsto no art. 19 do ADCT/CF/88.
(RAC 93417/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 10/12/2015)

Com essas considerações, rejeito a prejudicial de mérito sobre decadência e prescrição.

(Mérito)

O cerne da controvérsia consiste em perquirir se o ato administrativo que concedeu estabilidade extraordinária ao servidor público
Clecio Nogueira Cunha
, preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT, que assim dispõe:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há, pelo menos, cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1o - O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2o - O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.

§ 3o - O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei.

A norma constitucional possibilita o reconhecimento e declaração da estabilidade anômala/extraordinária do servidor perante o Poder Público que tenha vínculo com uma das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, com a União, com o Distrito Federal, com os Estados, e com os Municípios, de forma contínua há pelo menos os cinco anos na data da promulgação.

Na ficha funcional do servidor foram averbados os serviços prestado a Secretaria de Desenvolvimento Social (SEGES), de 02/07/1980 até 02/01/1984, e a Secretaria de Estado de Saúde (FUSMAT), de 02/01/1984 a 12/06/1987, em ambos era
ocupante de cargo comissionado
(ID 6917210 - Pág. 1).

Depreende-se que o ingresso do Apelante na Assembleia Legislativa
para exercício em cargo em comissão
ocorreu em 1o/02/1987, no cargo de “Assessor Parlamentar.

A estabilização na Assembleia Legislativa ocorreu em 19/09/95, por meio do Ato n. 1105/95.

O art. 19 da ADCT assegura a estabilidade excepcional aos servidores públicos que na data da promulgação da Constituição estejam em exercício há pelo menos cinco anos continuados e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37 da Constituição Federal.

Verifica-se que o senhor Clecio, na data de promulgação da Carta Magna, estava investido em cargo de comissão; logo, não lhe pode ser deferida a estabilidade anômala, conforme §2o do art. 19 da ADCT.

Transcrevo novamente a norma:

§ 2o - O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor”.

A propósito:

SECRETARIO PARLAMENTAR. ESTABILIDADE PREVISTA NO ART. 19, 'CAPUT', DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INEXISTÊNCIA DO DIREITO. SENDO O SECRETARIO PARLAMENTAR CONTRATADO PARA EMPREGO DE CONFIANCA, NÃO TEM DIREITO A ESTABILIDADE PREVISTA NO 'CAPUT' DO ART. 19 DO A.D.C.T. DA C.F. DE 1988, APLICANDO-SE-LHE A NORMA EXCEPCIONANTE DO PARAGRAFO 2. DO MESMO DISPOSITIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.
(STF, MS 20933, Relator(a): SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, julgado em 09/08/1989, DJ 08-09-1989 PP-14232

EMENT VOL-01554-01 PP-00039)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ADCT-CB/88, ARTIGO 19. ESTABILIDADE ANÔMOLA. CARGO EM COMISSÃO. INAPLICABILIDADE. ADCT-CB/88, artigo 19. Estabilidade excepcional concedida aos servidores públicos que na data da promulgação da nova ordem constitucional estivessem em exercício, há pelo menos cinco anos continuados ou não, e que não tivessem sido admitidos na forma regulada no artigo 37 da Constituição. Benesse que não alcança servidores investidos no cargo em comissão. Agravo regimental não provido.
(STF, RE 181727 AgR, Relator(a): EROS GRAU, Primeira Turma, julgado em 23/08/2005, DJ

09-12-2005 PP-00014

EMENT VOL-02217-03 PP-00424 LEXSTF v. 27, n. 324, 2005, p. 231-234 RT v. 95, n. 848, 2006, p. 150-151)

Os documentos dos autos demonstram que todas as nomeações, designações e classificações durante todo o período em que manteve vínculo com o Executivo e Legislativo se deu em
cargo em comissão,
qual seja aquele de direção, chefia ou
assessoramento
.

Desta feita, se não restou comprovado os requisitos exigidos pelo dispositivo constitucional, o Ato n. 1105/95, que declarou a estabilidade do servidor/apelante, deve ser considerado nulo.

Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente a necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica, invocada pelos apelantes.

Ademais, os atos de que se discutem são administrativos, não tendo havido, em momento algum, decisão judicial, precária ou definitiva, reconhecendo o direito da servidora de ser agraciado com a estabilidade excepcional ou com a efetividade.

Outrossim, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade ao referido servidor, ainda que tenham sido praticados há mais de dez anos, não podem ser consolidados, pois são contrários à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo.

Importante ressaltar, que no dia 1o de julho do corrente ano, o STF manteve, monocraticamente, o julgado deste Tribunal, justamente num caso de um servidor da Assembleia Legislativa,

destaco o trecho da decisão:

[...] observo que esta Corte possui entendimento consolidado no sentido do não reconhecimento da estabilidade ao servidor que fora investido no serviço público sem a observância da exigência de prévia aprovação em concurso público e que não é beneficiário da hipótese de exceção contida no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitória da Carta de 1988.

[...] Confiram-se, ainda, o RE 1043653 AgR/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 30.5.2017, e as seguintes decisões monocráticas: RE 767485/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 14.10.2016; RE 854052/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 4.8.2015; e RE 858870/MT, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.2.2015.

Sendo assim, verifica-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido não destoa da jurisprudência sedimentada desta Corte.

Em reexame, entendo ser incabível o arbitramento de multa por eventual não acatamento da decisão.

O ato da suspensão do pagamento do salário do servidor deve ser cumprido pela Assembleia Legislativa, em virtude da autonomia funcional. Apenas a Assembleia pode definir sua organização interna. Ao Estado compete tão somente o repasse do duodécimo.

Com essas considerações, conheço dos recursos e lhes nego provimento, em consonância com o parecer ministerial, e, em remessa necessária, retifico parcialmente a sentença, unicamente para excluir a multa diária aplicada em caso de descumprimento do
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021